Tribunal: TJSP
Processo: 1000766-43.2015.8.26.0153
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de declaração – Competência – Concessão, revisão ou restabelecimento de benefício previdenciário – Justiça Federal (CF, art. 109, I) – Comarca que não é sede de Vara Federal – Delegação à Justiça Estadual em primeiro grau de jurisdição – Competência recursal, entretanto, do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região – Inteligência do art. 109, I, §§ 3o e 4o, da Constituição

Ementa:
Embargos de declaração – Competência – Concessão, revisão ou restabelecimento de benefício previdenciário – Justiça Federal (CF, art. 109, I) – Comarca que não é sede de Vara Federal – Delegação à Justiça Estadual em primeiro grau de jurisdição – Competência recursal, entretanto, do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região – Inteligência do art. 109, I, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal de 1988 – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Acolhimento, com determinação de remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000766-43.2015.8.26.0153/50000, da Comarca de Cravinhos, em que é
embargante JOSÉ PELLEGI GOMES, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Reconheceram a incompetência recursal do Egrégio Tribunal de Justiça e
determinaram a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a
Região. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000766-43.2015.8.26.0153/50000 -Voto no 30.724
2
Voto no 30.724
Embargos de Declaração no 1000766-43.2015.8.26.0153/50000
Embargante: José Pellegi Gomes
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social
Embargos de declaração
Competência
Concessão,
revisão ou restabelecimento de benefício previdenciário
Justiça Federal (CF, art. 109, I) Comarca que não é sede
de Vara Federal Delegação à Justiça Estadual em primeiro
grau de jurisdição Competência recursal, entretanto, do
Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região

Inteligência do art. 109, I, §§ 3o e 4o, da Constituição
Federal de 1988
Precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça Acolhimento, com determinação de
remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da
3a Região.
Vistos.
O autor opôs embargos de declaração contra v. acórdão desta 17a Câmara
de Direito Público. O INSS apontando contradição em relação à natureza
previdenciária da postulação.
Deixou de responder o réu.
No essencial, este é o relatório.
Com razão o autor, este Egrégio Tribunal de Justiça não é competente
para o exame do recurso.
Conforme se depreende da petição inicial, o autor pediu expressamente o
deferimento de benefício por incapacidade decorrente de acidente de qualquer
natureza, pois muito embora fosse empregado ao tempo do infortúnio, este não
ocorreu a serviço do empregador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000766-43.2015.8.26.0153/50000 -Voto no 30.724
3
Corrobora tal percepção as alegações do obreiro quando da realização da
perícia médica de que estaria realizando um “bico” de pedreiro, fora do seu horário
de expediente na empregadora, não se tratando de acidente típico do trabalho.
Consoante
entendimento consolidado
pelo Colendo
Superior
Tribunal de Justiça, é da Justiça Federal a competência para julgar as ações em
que se pretende a concessão, o restabelecimento ou a revisão de benefício
previdenciário, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal de 1.988.
Observo, sob outra perspectiva, que o magistrado prolator da r. sentença
se encontra no exercício de jurisdição delegada (CF, art. 109, § 3o), hipótese que
autoriza o processamento e julgamento pela Justiça Estadual em primeiro grau de
jurisdição, considerando que a Comarca de Cravinhos não é sede de Vara
Federal. Desta forma, a autarquia foi demandada na Justiça Estadual como se
estivesse na Justiça Federal.
Assim, o recurso deve ser julgado pelo Tribunal Regional Federal da
3a Região, que detém jurisdição sobre a área do Juízo Estadual, nos termos do art.
109, § 4o, da Constituição da República de 1988.
Diante do exposto, meu voto acolhe os embargos de declaração e
reconhece a incompetência recursal do Egrégio Tribunal de Justiça e determina
a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator